Tribunal: TJBA
Processo: 0157580-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0157580-66.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ODISLANDIA SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THOMAS BACELAR DA SILVA, MARIA CANDIDA PERALVA DE OLIVEIRA ROCHA, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e
processual civil
. Recurso de apelação. Responsabilidade civil. Demolição ilegal de imóvel locado. Legitimidade ativa. Gratuidade de justiça. Dano material. Lucros cessantes. Dano moral
. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da ré pela demolição de construção realizada pela autora em imóvel locado, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. A controvérsia recursal envolve, além do mérito, a discussão sobre a legitimidade ativa da autora e a manutenção da gratuidade de justiça.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de indenização; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida em seu favor; (iii) determinar se a ré incorreu em ato ilícito ao proceder à demolição da construção erguida pela autora em imóvel locado; e (iv) apurar se estão presentes os requisitos para condenação da ré ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III – Razões de decidir

3. A autora detém legitimidade ativa por ter figurado como parte no contrato de locação e efetuado os pagamentos relacionados ao imóvel, ainda que os benefícios econômicos da atividade fossem destinados a pessoa jurídica distinta.
4. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a parte autora apresentou documentação inicial suficiente para presumir sua hipossuficiência econômica, não tendo a parte apelante logrado desconstituir essa presunção.

5. A demolição da obra foi efetivada pela ré sem autorização judicial e à revelia de decisão judicial anterior que apenas determinava a paralisação da obra, caracterizando abuso de direito e prática de ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC).

6. Os elementos dos autos evidenciam que a autora agiu de boa-fé, conforme demonstrado por contrato de locação, recibos de pagamento e autorização para reforma, não havendo respaldo legal para a conduta da ré.

7. A responsabilidade civil da ré está caracterizada diante da conduta ilícita, do nexo causal e dos danos experimentados pela autora, nos termos dos arts. 927 e 944 do Código Civil.

8. Os danos materiais (danos emergentes) foram comprovados por meio de documentos que evidenciam gastos com a obra e prejuízos advindos da sua destruição.

9. A condenação por lucros cessantes é cabível, pois restou demonstrado que a atividade comercial da autora foi inviabilizada pela demolição, sendo razoável a fixação do valor em fase de liquidação para evitar enriquecimento sem causa.

10. O dano moral é configurado diante da violação à dignidade da autora, que foi impedida, de forma abrupta e arbitrária, de exercer sua atividade profissional, com impacto econômico e emocional relevante, justificando a fixação de indenização proporcional à gravidade da conduta.

11. O valor da indenização por dano moral fixado em primeiro grau observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caso concreto.

12. A majoração dos honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV – Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0157580-66.2009.8.05.0001
, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DA BAHIA

e

apelada
ODISLANDIA SANTANA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.